Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL NO PRIMEIRO RECURSO. ALTERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ADESÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ELEVAÇÃO SUBSTANCIAL E UNILATERAL DA TAXA. OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa.

2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.

3. Não comprovada a adesão a serviços financeiros específicos e realizada a

elevação substancial das tarifas exigidas e sem aviso prévio à outra parte, restou descaracterizada a falha na prestação do serviço e violação à boa-fé contratual, o que impõe a limitação da cobrança às taxas expressamente contratadas.

4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.